Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR. INSTRUÇÃO 230 DO DETRAN/DF/2021. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA HABILITAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. ATO NORMATIVO EDITADO COM BASE NA LEI 8.666/93. POSSIBILIDADE. CADASTRAMENTO PERMANENTE DE NOVOS INTERESSADOS. REGRA PREVISTA NA LEI 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES), MAS INAPLICÁVEL AO CASO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS.
1. O art. 191 da Lei 14.133/2021 estabeleceu que até “o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso”. Ou seja, durante o prazo de 2 (dois) anos da publicação oficial da nova lei de licitações, pode a Administração Pública optar por aplicar as normas previstas na Lei 8.666/93 em detrimento das regras previstas na novel legislação (art. 193, II, da Lei 14.133/2021).
2. Caso concreto em que inexiste a alegada ilegalidade na previsão de prazo determinado para o credenciamento de empresas interessadas na prestação de serviço de vistoria veicular, previsto no artigo 14, I, da Instrução 230/2021, do DETRAN/DF, porquanto, malgrado o cadastramento permanente de novos interessados tenha previsão no art. 79, parágrafo único, I, da Lei 14.133/2021, esse novel diploma legal não foi utilizado pela Administração Pública como fundamento para edição da aludida instrução, mas sim a Lei 8.666/93.
3. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas.